Tribunal: TJDFT
Processo: 0734156-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ESTIPULANTE E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RÉUS. CASO CONCRETO. FALTA DE ESCLARECIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRADORA RÉ. DOCUMENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA E ESTRANHA AOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O apelante ajuizou a ação contra INTEGRAL (administradora de benefícios) e a UNIMED (operadora do plano de saúde, por serem responsáveis solidariamente.
1.1. Argumenta que não foi cientificado com antecedência de 60 dias do encerramento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, a fim de que realizasse a portabilidade para outro convênio com aproveitamento do período de carência, e que, em razão da notificação tardia, pagou mensalidades do plano de saúde relativas a período em que o serviço já não estava mais disponibilizado, além do que teve negada cobertura de tratamentos de saúde e atualmente não está acobertado por outro plano, o que lhe acarretou danos morais.
1.2. A cópia da carteirinha do plano de saúde da UNIMED VC indica a SEMPRE SAÚDE, que é também a empresa que forneceu a declaração para fins de comprovação do tempo de permanência em plano de saúde, como a operadora do benefício usufruído pelo recorrente.
2. Os elementos de prova não esclareceram a relação mantida com ambas as empresas estipulantes, especialmente o vínculo do beneficiário com a administradora de benefícios apelada (INTEGRAL, que é quem recebia a mensalidade das últimas parcelas do plano de saúde) ou se o apelante, de fato, não se beneficiou da portabilidade realizada pela SEMPRE SAÚDE que foi noticiada nos autos, o que, conforme reconhecido pelo Juízo sentenciante, inviabiliza a análise da regularidade da rescisão contratual e o acolhimento da pretensão autoral.
3. Não se desincumbido a parte autora da demonstração do fato constitutivo do direito pleiteado de compelir às empresas ré à migração para outro plano, à restituição das mensalidades pagas e à reparação civil de danos morais (CPC, art. 373, I), mantem-se o julgamento de improcedência.
4. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.